Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008135-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SZULCZEWSKI - CPF: 619.483.900-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOIA- IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.860.629/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LUIZ DORNELES - CPF: 824.918.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ZATTI - CPF: 914.678.020-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE SOUZA MARTINS - CPF: 550.948.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do recorrente, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta em Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é verificar se as provas juntadas são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e demonstrar a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, de acordo com o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3º da Lei nº 6.830/1980.

4. O ônus de provar a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal é do executado, uma vez que a lei não exige que o exequente junte o procedimento administrativo com a inicial.

5. A Exceção de Pré-executividade não admite dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

6. No caso, o agravante não se desincumbiu de provar sua ilegitimidade por meio de prova documental pré-constituída, sendo necessária dilação probatória.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "

A Exceção de Pré-executividade é inadmissível quando a demonstração da ilegitimidade passiva do executado demandar dilação probatória, em consonância com a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; REsp 1755102/PE; TJMT, N.U 1006289-17.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO CARLOS SZULCZEWSKI
contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do recorrente, para manter a decisão proferida pelo Juízo Núcleo De Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução Fiscal nº 1024295-75.2023.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“
conforme as ponderações robustas acima colacionadas, ao presente recurso, é um caminho de defesa menos oneroso para ao Agravante, já que possui PROVAS INEQUÍVOCAS, (histórico contratual completo da empresa JOIA- IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.860.629/0001-50 e denuncia ofertada no processo nº 1000415- 85.2022.8.11.0042 em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT), sendo isso suficiente para comprovar os fatos narrados, ou seja, prova-se de forma plena que a parte Excipiente não tem legitimidade para figurar no polo da execução aqui combatida. Assim, conclui-se que a documentação apresentada é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA nº 2023426263 e demonstrando a ilegitimidade passiva do Agravante
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 283101386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento do recorrente, para manter a decisão proferida pelo Juízo Núcleo De Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução Fiscal nº 1024295-75.2023.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1024295-75.2023.8.11.0041 em desfavor da pessoa jurídica
JOIA- IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA – ME
e dos responsáveis solidários entres eles
JOÃO CARLOS SZULCZEWSK
, ora recorrente, visando o recebimento de crédito fiscal inscrito na CDA n.º 2023426263.

Em defesa o agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, em razão da necessidade de dilação probatória.

A controvérsia reside no reconhecimento da legitimidade ou não do recorrente, para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

É cediço que a CDA possui presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme prevê o artigo art. 204, do Código Tributário Nacional e art. 3º, da Lei n.º 6.830/1980, com cito:

“Art. 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

“Art. 3º da Lei n.º 6.830/1980. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Insta consignar que, conforme consignado nas citadas legislações, diante da presunção de liquidez e certeza do título executivo (CDA) o ônus de provar que não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal é transferido ao executado, principalmente pelo fato da lei de execução fiscal não exigir do exequente que apresente com a inicial a cópia do procedimento administrativo.

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DA CDA – PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE FEZ ACOMPANHAR DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONSTITUTIVO DO DÉBITO FISCAL – DESNECESSIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, § 5º, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830 /80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, especialmente quanto à juntada de cópia do processo administrativo tributário para comprovar o alegado cerceamento de defesa, por ausência de notificação do lançamento da CDA, de forma que não o fazendo, não há que se falar na ausência dos pressupostos e condições da ação. [....]”. (TJMT N.U 0007066-50.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

No caso dos autos, o agravante anexou ao feito documentos da Junta Comercial sobre o quadro societário da empresa, do qual alega nunca ter participado.

Por outro lado, não se desincumbiu de provar a sua responsabilidade apurada no Procedimento Administrativo Tributário nº 51171872/2023, no qual foi notificado da lavratura da NAI n.º 572110000612023162, que instrui a CDA exequenda, na forma do Comunicado de Autuação Fiscal n.º 31386/1760/39/2023, com sua ciência em 18/02/2023 pelo DTe – Domicílio Tributário Eletrônico.

Todavia, ressalta-se que, a defesa apresentada pela parte executada, por se tratar de Exceção de Pré-executividade, não permite a realização de dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”. (in JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”. (STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”. (TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025